Tribunal: TJMT
Processo: 1014920-42.2022.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014920-42.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILBERTO DOS REIS SOARES - CPF: 022.457.395-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAURI ROMUALDO DA SILVA - CPF: 887.796.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON TANAJURA RODRIGUES - CPF: 016.330.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO AUGUSTO BORGES DE SOUSA - CPF: 051.266.921-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014920-42.2022.8.11.0055

APELANTE: GILBERTO DOS REIS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 180 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – APREENSÃO DA MOTOCICLETA NA POSSE DO APELANTE – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA DO BEM NÃO COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA, INCLUSIVE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO DELITO – CONFISSÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA IMPOSITIVA – REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição é inviável quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de receptação que foi imputado na denúncia.

A posse de produto proveniente de crime patrimonial faz presumir a responsabilidade do agente, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem da conduta tipificada no art. 180 do Código Penal.

“É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça”
(TJ/MT, N.U 0008597-36.2018.8.11.0004).

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo –, sempre atenua a pena.

A reincidência e a confissão são igualmente preponderantes, por isso devem ser compensadas entre si.

Apesar da pena inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência do réu recomenda a manutenção do regime semiaberto para seu cumprimento (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014920-42.2022.8.11.0055

APELANTE: GILBERTO DOS REIS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Gilberto dos Reis Soares, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, por infração ao art. 180 do Código Penal (receptação).

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido, pois “
não tinha ciência da origem ilícita do bem
” (sic).

“
Subsidiariamente
, [almeja] a
desclassificação
para a modalidade
culposa”
da conduta (sic)
(Id.
168144101 - pág. 1-8
).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
168144111 - pág. 1-6
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
173160182 - pág. 1-3
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014920-42.2022.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de receptação e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 09 de novembro de 2022, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado GILBERTO DOS REIS SOARES, com consciência e vontade, ocultou, em proveito próprio ou alheio, objeto que sabia se tratar de produto de crime, consistentes em 01 (uma) motocicleta Honda Bros, placa QCE-0187, conforme auto de avaliação de f. 49, avaliado em R$ 16.984,0 (dezesseis mil e novecentos e oitenta e quatro reais), a qual foi furtada da vítima Kaio Augusto Borges de Sousa.

Extrai-se dos autos que a vítima teve seu veículo furtado na manhã do dia 03/11/2022. Sendo que, dias após o fato a vítima teve conhecimento de que na Rua 40 havia uma pessoa com uma motocicleta idêntica a sua, repassando tal informação a Polícia Civil.

Ato contínuo, após diligências no intuito de localizar o receptador, a equipe de polícia logrou êxito em identificar o denunciado como uma das pessoas que estava ocultando a motocicleta dentro da casa, conforme f. 57/59. [...]
(Id. 168144053 - pág. 1-3).

Na fase inquisitorial,

Kaio Augusto Borges de Souza declarou:

Q
ue é proprietário da motocicleta Honda NXR 160 Bros Esd, de cor azul, placa QCE0187, de Tangará da Serra; Que na manhã de 03/11/2022, o declarante, conduzindo sua motocicleta, foi até a residência de um amigo de nome Eduardo, localizada próximo ao Colégio Silvio Paternês; Que deixou a motocicleta destrancada estacionada na frente da residência do Eduardo; Que a chave ficou com o declarante e este permaneceu no interior da residência por um período aproximado de duas horas, das 08h30min às 10h40min; Q
ue quando saiu da residência do Eduardo, o declarante percebeu que sua motocicleta não estava mais estacionada no local anteriormente deixado, chegando à conclusão que haviam furtado o veículo;
Que não suspeita de quem possa ter furtado a motocicleta, visto que não presenciou o furto; Que registrou o boletim de ocorrência, e no mesmo dia foi até ao Colégio Silvio Paternês para visualizar as imagens das câmeras que havia no local, porém não conseguiu visualizar o momento do furto ou deslocamento do suspeito com o veículo; Que continuou tentando acesso em outros locais que possuíam câmeras e, em determinada residência particular, apesar da qualidade ruim das imagens devido à distância, conseguiu identificar que um indivíduo estava conduzindo ou empurrando uma motocicleta de cor azul;
Que o declarante divulgou em redes sociais que haviam furtado sua motocicleta; Que na madrugada de hoje, uma prima do declarante recebeu informações de terceiros, que não quiseram se identificar, que a motocicleta do declarante estaria escondida em uma quitinete no Bairro Vila Horizonte; Que entrou em contato com a Polícia Civil e relatou as informações recebidas; Que juntamente com os policiais civis foi até o local da denúncia anônima e localizaram o veículo no interior de uma quitinete em posse de um rapaz;
Que o local fica próximo ao Colégio Silvio Paternês; Que não conhece o rapaz que estava com sua motocicleta; Que não deseja acrescentar mais informações referente ao caso; [...]

(Id.
168144050 - pág. 22-23
).

Este é o depoimento do IPC Nilson Tanajura Rodrigues:

Que o depoente afirma que, no dia de hoje, estava em diligencias com o IPC Lauri,
quando recebeu informações da vítima Kaio Augusto Borges de Sousa, que teria avistado sua motocicleta nas proximidades da Rua 40, em uma quitinete
;
Que segundo as informações de terceiros, naquele local existia uma motocicleta idêntica à que havia sido furtada de sua pessoa;
Que foram realizadas diligências no endereço citado, local onde foi localizado o proprietário daquele imóvel, ou seja, a pessoa de nome Gilberto dos Reis Soares; Que ao questionar se possuía alguma motocicleta, foi respondido por ele que não; Que repetidamente foi questionado ao suspeito sobre uma motocicleta Bros de cor Azul, momento em que Gilberto tentou se esquivar da resposta;
Que devido à residência não estar totalmente acabada, foi possível visualizar pela buraco da janela do banheiro (cômodo não está acabado) que dentro daquela residência existia uma referida motocicleta Bros de Cor Azul, que estava no interior do quarto
; Que Gilberto primeiramente disse ao depoente que comprou a Bros, mas logo depois resolveu mudar a versão e passou a falar que um amigo havia a deixado o veículo em sua casa;
Que a equipe do depoente ao verificar a situação da motocicleta, constatou que a placa estava incluída no sistema de roubo/furto; Que diante das circunstâncias, o suspeito foi conduzido para esta unidade policial para que possa melhor explicar os fatos
[...]
(
Id.
168144050 - pág. 20-21
).

A narrativa de
Lauri Romualdo da Silva
foi no mesmo sentido (Id.
168144050 - pág. 18-19
).

Na delegacia de polícia, Gilberto dos Reis Soares permaneceu em silêncio (Id.
168144050 - pág. 25-27
).

Em juízo, Kaio Augusto Borges de Souza descreveu o acontecido, nos termos transcritos:

MP: [...] consta que seu veículo foi furtado dia 3 de novembro e alguns dias depois você teve conhecimento que havia uma pessoa na Rua 40 com essa motocicleta, você passou a informação para a polícia, a polícia foi lá e deteve o acusado, como que foi essa situação?

V: Pode contar desde o início?

MP: Sim.

V: Foi furtada, se não me falhe a memória, na Rua 38 [...], meu amigo mora lá de frente à escola, portão secundário da escola, eu fui para lá, cheguei lá, acho que eram umas oito horas mais ou menos e estacionei a moto na frente da casa dele [...], daí fui sair da casa dele, que a gente estava assistindo aula online, acho que era uma onze e cinquenta [...], quando eu saí já não estava minha moto mais lá, daí eu peguei, automaticamente liguei para a polícia e fui lá fazer o boletim de ocorrência no CISC, daí eu comecei a procurar, compartilhar foto dela; foi passando os dias e surgiu a informação de que estava na outra rua, o que aconteceu, eu fui olhar nas câmeras em volta da região para ver se via quem tinha pego ela [...],
daí uma prima minha pegou, foi e mandou mensagem para mim, acho que depois se seis dias [...], assim, a pessoa que falou, que tinha suspeita que a moto estava lá, não quis se identificar, então foi uma corrente, um foi falando para o outro até chegar no meu ouvido [...], que tinha um rapaz que estava morando em uma casa lá, acho que é quitinete, e tinha entrado com uma lá dentro, escondido a moto dentro de casa, e não tinha mais saído com a moto, quem escondeu lá, deixou lá
.

P: Então a moto estava escondida mesmo, ou seja, supostamente essa pessoa tinha ciência de que era uma moto furtada?

V: É, estava escondida, né?, daí os vizinhos viram que tinha escondido uma moto que coincidia com a moto que estava circulando as fotos, que tinha sido roubada, daí os vizinhos ‘ficou’ com medo de denunciar e ligar para a polícia, meu contato estava rodando nas fotos também [...], daí foi e conseguiu chegar em mim a informação, foi o momento que a pessoa que falou, falou o endereço e as características do local lá na Rua 40 [...], eu peguei e passei para o CISC [...], na Polícia Civil, informei para os policiais.

MP: A polícia encontrou essa moto dentro dessa casa mesmo escondida?

V: Foi
[...],
na residência
. [...]
(
168144084 - Pág. 1 – Relatório de mídias
).

O depoimento de Lauri Romualdo da Silva auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o que o senhor recorda desse fato?

T: Positivo doutor, a gente tinha recebido a informação de que em determinado local estaria uma motocicleta idêntica à furtada da vítima, inclusive terceiros teriam ainda mencionado na informação que o indivíduo suspeito, morador do local, após ter comparecido com a motocicleta, ele quase não saia, ficou mais oculto das vistas de populares; então, diante dessa informação, a gente deslocou até o local,
conseguimos encontrar, logramos êxito em encontrar o indivíduo morador ainda na frente da residência ali, na frente da residência dele
,
entrevistamos ele [...], se ele teria alguma motocicleta, no primeiro momento ele falou que não, até o ponto de a gente falar: “olha, chegou a informação para nós que o senhor está de posse de uma motocicleta Bros, de cor azul”, aí mesmo assim ele: “não”, insistiu em negar, falou que não tinha motocicleta
; porém, a gente percebeu pelo comportamento suspeito dele, que deixou as respostas dele muito duvidosas para a gente, então, diante disso, a gente ‘percebemos’, que no imóvel que ele reside, o local lá com algumas quitinetes, a quitinete dele estava com uma janela sem, na verdade estava só a abertura da janela, não tinha janela,
por lá visualizamos, fomos até o local, achamos estranho, daí começamos a observar e visualizamos por essa abertura, aí sim a gente constatou que uma motocicleta idêntica que estava de fato dentro do imóvel lá dele, daí a gente imediatamente segurou ele próximo ali, procedemos com a busca dentro da residência e aí sim a gente constatou, teve a certeza que se tratava da motocicleta furtada

da vítima
, arrecadamos a motocicleta; ainda em entrevista ao indivíduo, ao acusado, a gente perguntou para ele sobre a procedência, mesmo assim, por diversas vezes ele deu diversas respostas na verdade,
no primeiro momento falava que um colega deixou lá, depois falava que um colega que morava com ele deixou lá, depois que um outro colega deixou para vender, mas não dava a origem desses colegas, quem é, vamos atrás saber quem é, em nenhum momento ele deu a origem, deu a destinação dessa motocicleta
para a gente; a gente arrecadou o bem, conduziu ele para a delegacia e apresentou ele para a autoridade para as providência doutor.

MP: Certo, então no primeiro momento ele negou que tivesse qualquer moto ali?

T: Positivo.

MP: Aí quando vocês confirmaram, localizaram a moto, ele ficou apresentando versões contraditórias?

T: Exatamente, chegou até em um momento dizer que um colega teria deixado para ele vender, daí fala: “quem é o colega”, “ah, não sei”, aí ele desconversava e não falava nada.

MP: Mas ele confirmou então que recebeu de alguém essa moto?

T: Sim senhor.

MP: Estava claro ali que ele estava escondendo essa moto?

T: Positivo.

MP: Ficou claro que ele tinha consciência da ilegalidade da moto?

T: Sim senhor, inclusive a moto estava coberta por um lençol quando a gente adentrou na residência e constatou ela lá no local.

MP: A vítima já havia registrado BO dessa moto [...]?

T: Foi dias antes.

MP: [...] se ele consultasse minimamente verificaria aí a condição dessa moto?

T: Sim, acredito, salvo engano, que o furto foi no início de novembro e aproximadamente uma semana, dias depois [...].

[...]

MP: E era uma moto cara, estou vendo aqui que foi avaliada em R$ 17.000,00 (dezessete mil)?

T: Sim, uma moto [...].

MP: Uma moto grande?

T: Sim, uma motocicleta Bros. [...]
(
168144084 - Pág. 1 – Relatório de mídias
).

Em juízo, o réu alegou que ‘uma pessoa que não conhece’, deixou a moto ‘de baixo do pé de manga’, dizendo que ‘tinha que buscar a chave’. Como essa pessoa não apareceu para recuperá-la, a guardou dentro de casa. Afirmou que ‘ficou pensando que era produto de roubo, mas, por medo de ser preso, não procurou a polícia’. Asseverou ainda que ‘disse aos policiais que não tinha moto, pois sabia que seria preso’ (
168144084 - pág. 1 – Relatório de mídias
).

As provas amealhadas autorizam a condenação do réu pelo crime de receptação que lhe foi imputado na denúncia.

A origem ilícita da motocicleta é incontroversa. O furto encontra-se registrado no Boletim de ocorrência n.
2022.304430 (Id.
168144050 - pág. 14-15), e restou confirmado pelo proprietário em ambas as fases processuais.

Também não há dúvidas que o veículo foi encontrado em poder do réu.

A respeito do acontecido, Kaio Augusto Borges de Souza explicou para o Promotor de Justiça que divulgou várias fotografias de sua motocicleta furtada nas redes sociais e, alguns dias depois, tomou conhecimento “
que tinha um rapaz que estava morando em uma casa lá, acho que é quitinete, e tinha entrado com uma lá dentro, escondido a moto dentro de casa, e não tinha mais saído com a moto, quem escondeu lá, deixou lá”.

Segundo ele, a polícia foi ao endereço indicado e encontrou sua moto.

O relato da vítima ecoa das declarações de Lauri Romualdo da Silva.

O investigador esclareceu que encontrou o morador da quitinete indicada pela vítima, em frente à residência e que ao perguntar “
se ele teria alguma motocicleta, no primeiro momento ele falou que não, até o ponto de a gente falar: “olha, chegou a informação para nós que o senhor está de posse de uma motocicleta Bros, de cor azul”, aí mesmo assim ele: “não”, insistiu em negar, falou que não tinha motocicleta”.

De acordo com a testemunha, o comportamento de Gilberto lhe chamou a atenção; como uma das janelas do imóvel não estava instalada, “
por lá visualizamos [...], visualizamos por essa abertura, aí sim a gente constatou que uma motocicleta idêntica que estava de fato dentro do imóvel lá dele, daí a gente imediatamente segurou ele próximo ali, procedemos com a busca dentro da residência e aí sim a gente constatou, teve a certeza que se tratava da motocicleta furtada da vítima”.

Se não bastasse, o réu admitiu que a motocicleta da vítima estava em sua casa.

Conquanto insista que a guardou, porque um rapaz a deixou ‘embaixo da mangueira’ dizendo que tinha que buscar as chaves, mas não retornou, a história não convence.

Convenientemente, o réu foi incapaz de identificar a pessoa que deixou a moto, pois, conforme declarou, se tratava de um desconhecido.

Na verdade, no interrogatório judicial, por diversas vezes o próprio réu garantiu que, quando o tal rapaz não apareceu para buscá-la, ‘desconfiou que a moto se tratava de produto de crime’.

Gilberto, aliás, foi enfático ao dizer que não procurou a delegacia e mentiu para os policiais que foram à sua casa ‘por medo de ser preso’.

No contexto, não há como acolher a tese de que o réu desconhecia a origem ilícita do bem.

Saliento que a posse de produto proveniente de crime patrimonial faz presumir a responsabilidade do agente, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime de recepção.

Nesse sentido:

[...] "Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

[...] No crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/8/2021). Demonstradas autoria e materialidade pelas instâncias a quo, soberanas em matéria fático-probatória, não cabe a esta Corte Superior infirmar seu entendimento para fins de absolvição ou mesmo desclassificação, "na medida em que tal análise não se limita a critérios estritamente objetivos, exigindo incursão na seara probatória dos autos" (AgRg no HC n. 682.283/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 754.955/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Assim sendo, inviável isentá-lo da responsabilização penal.

A inexistência de provas
quanto ao desconhecimento do réu acerca da origem ilícita do bem impossibilita ainda a
desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.

Como já dito, nos autos, nada indica que o réu ignorava a proveniência ilegal do veículo.

Pelo contrário, as provas produzidas autorizam concluir que ele tinha consciência de que se tratava de objeto proveniente de crime, notadamente porque, no depoimento judicial, declarou várias vezes ‘que desconfiava da procedência do bem e que não procurou a polícia por medo de ser preso’.

Destarte, descabe falar em desclassificação da conduta:

[...] É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. [...]
(TJ/MT, N.U 0008597-36.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).

[...] “Não há que se falar [...] em desclassificação desse delito para a modalidade culposa, quando as provas produzidas em ambas as fase da persecução penal, em especial as circunstâncias em que se deu a aquisição do bem, o valor [...] deixam evidente que o apelante adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.” (TJMT, AP nº 136683/2016 - Segunda Câmara Criminal – 30.11.2016). [...]
(TJ/MT, N.U 1011868-72.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023).

Embora não seja objeto do recurso, observo que o réu tem direito à atenuante do art. 65, inciso II, alínea d, do Código Penal, porque admitiu que se encontrava na posse de uma motocicleta que ‘desconfiava ser produto de crime’.

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Consoante a Súmula n. 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 800.045/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

[...] Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a atenuante do art. 65, III, d, do CP, deve ser reconhecida quando o réu confessar a autoria do crime perante a autoridade, independentemente da sua utilização pelo magistrado como um dos fundamentos da sentença condenatória ou, até mesmo, quando a confissão for parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 801.248/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Uma vez reconhecida a confissão, deve ela ser compensada integralmente com a reincidência do réu:

“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
– Tema Repetitivo n 585 do Superior Tribunal de Justiça.

Passo à dosimetria da pena:

Mantenho a pena-base de 1 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, tal como definida na sentença.

Pelas razões alhures expostas, compenso a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, c) com a agravante da reincidência (CP, art. 61, 1I). Assim, a pena intermediária não sofrerá alteração.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Apesar do ajuste da pena, a reincidência do réu recomenda a manutenção do regime semiaberto para seu cumprimento. Confira-se:

[...] Consoante dispõe o Enunciado Sumular de n. 269/STJ "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". No caso dos autos, por se tratar de réu reincidente, ainda que a pena corporal tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, o regime inicial adequado é o semiaberto, conforme disposições do art. 33, § 2º, "c", e 59, ambos do Código Penal e o Enunciado da Súmula n. 269/STJ. [...]
(AgRg no HC n. 773.614/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso e, de ofício, reconheço a atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal em benefício do réu, redimensionando sua pena definitiva para 1 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023